Tribunal: TJDFT
Processo: 0723986-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CHARGEBACK. VENDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DO CONTRATO ALÉM DO PRAZO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
1. A condenação da gestora da máquina de cartão de crédito ao pagamento da diferença a título de danos materiais é medida que se impõe, sob pena de configurar enriquecimento ilícito, quando demonstrado que os valores indevidamente retidos não foram integralmente pagos.
2. A retenção indevida de quantia por prazo muito superior ao estabelecido nos termos de uso da empresa extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja a indenização por danos morais.
3. Recurso não provido.